Tribunal: TJDFT
Processo: 0755497-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0755497-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES AGRAVADO: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Importante acrescentar que, para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/15, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família. Acrescente-se que, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1234 do c. STJ, “é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade". No entanto, ainda que se possa tratar de pequena propriedade rural, o que demanda dilação probatória, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, tratar-se de imóvel destinado à subsistência da família - ou seja, o meio gerador de renda, da qual a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento – especialmente porque exerce o ofício de cirurgião dentista e, conforme pesquisas realizadas na plataforma Google, figura como sócio em diversas sociedades empresariais. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator